Tribunal: TJBA
Processo: 8112209-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112209-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ANDRÉ LUÍS GUIMARÃES GODINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES, GILDASIO RODRIGUES ALVES, MARCO ANTÔNIO GOULART LANES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES MAIORES DE IDADE. BOA-FÉ OBJETIVA.
SUPRESSIO E SURRECTIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
MANUTENÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença pro
latada
em Ação Ordinária ajuizada por André Luís Guimarães Godinho e outros, beneficiários de plano de saúde coletivo, que objetivaram a manutenção de suas condições contratuais após tentativa de exclusão por parte da operadora, sob alegação de perda da condição de dependência, em razão da maioridade e da ausência de comprovação de dependência econômica. A sentença reconheceu a abusividade da exclusão e condenou a operadora à manutenção dos
Acionantes
nas mesmas bases do contrato, ou, subsidiariamente, à migração para plano individual equivalente, sem imposição de novas carências.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os Demandantes, na condição de dependentes, possuem legitimidade ativa para requerer a manutenção do vínculo contratual em Juízo; estabelecer se é abusiva a exclusão dos beneficiários após décadas de permanência no plano, sob o fundamento de atingimento da idade limite e ausência de dependência econômica; e determinar se é possível impor à operadora a obrigação de migração para plano individual, mesmo diante da alegação de descontinuidade comercial dessa modalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa dos beneficiários está assegurada pela sua vinculação direta ao contrato de plano de saúde, sendo destinatários do serviço e titulares do direito à manutenção do vínculo, especialmente quando se discute a legalidade da exclusão de assistência médica.

4. A conduta da operadora, ao manter os
Suplicantes
no plano por mais de duas décadas, após o implemento da idade limite sem exigir comprovação de dependência econômica, configura renúncia tácita ao direito de exclusão, gerando legítima expectativa de continuidade contratual, à luz dos institutos da
supressio
,
surrectio
e do princípio da boa-fé objetiva.

5. A exclusão repentina dos Beneficiários,
depois de
anos de inércia da operadora, representa comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, conforme a teoria do
venire contra factum proprium
, sobretudo em se tratando de contratos de trato sucessivo voltados à proteção da saúde.

6. A alegação de impossibilidade de migração, para plano individual, não afasta o dever de manter os Autores nas mesmas bases contratuais, pois decorre de conduta pretérita da própria operadora que consolidou a expectativa legítima dos consumidores, quanto à estabilidade da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, IV e V, 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/09/2019; TJPE, AI nº 0009400-19.2024.8.17.9000, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 29/04/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1003608-43.2024.8.26.0100, Rel. Des. Léa Duarte, j. 25/10/2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
n° 8112209-49.2023.8.05.0001,
oriundos da Comarca
de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
sendo

Recorrid
os

ANDRÉ LUÍS GUIMARÃES GODINHO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.